Tribunal: TJMT
Processo: 1017566-24.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017566-24.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição de passagens e moedas - Viagem Exterior]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA DOS SANTOS RIGONATO BENTO - CPF: 021.500.781-63 (RECORRENTE), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017566-24.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Glaucia Dos Santos Rigonato Bento

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO OCORRIDO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.034/2020.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COMPROVADA. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte requerente alega que
adquiriu junto à Requerida um pacote de viagens com destino a Natal/RN, todavia, mesmo após diversos contratempos, como reagendamento do pacote, e novos pedidos de solicitação de férias junto à empresa que labora, a viagem não ocorreu, sendo informada apenas uma semana antes do embarque de que a mesma havia sido cancelada
.

2. A autora pretende a reforma da sentença para que a requerida seja condenada a indenizá-la pelo dano moral sofrido. Argumenta que o dano moral se encontra configurado em razão do cancelamento da viagem.

3. A parte reclamada, ora recorrida, comprovou ter efetuado o reembolso do valor de R$ 4.131,06, que fora desembolsado pela recorrente.

4. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). No caso destes autos, não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de credito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

5.
O cancelamento de pacote turístico em decorrência da pandemia da Covid-19 configura-se hipótese de caso fortuito ou de força maior, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
No presente caso, a Requerente não demonstrou a efetiva ocorrência do dano moral e de sua extensão, conforme preconiza o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (acrescido pela Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020). Necessário se faz mencionar que, inobstante se trate de um direito básico inerente a pessoa do consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC),
a inversão do ônus da prova não pode ser interpretada de forma absoluta
, a ponto de eximir a Requerente da obrigação de fornecer a este juízo provas aptas a conferir verossimilhança às suas alegações (
essencialmente no tocante à comprovação do prejuízo moral supostamente auferido
). Destarte, malgrado a Requerente tivesse sofrido certo desconforto pela situação vivenciada nos autos, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Requerente, considerando que a situação vivenciada pelo consumidora corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais como medida cogente”.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022